Tribunal: TJES
Processo: 5000057-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000057-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.
AGRAVADO: ADRIANO GALVANI COCO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

AGRAVADOS: ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A., em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES (Evento 357257) na AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (Processo nº 0001248-90.2019.8.08.0016) ajuizada em face de ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET, cujo
decisum
indeferiu a liminar de imissão provisória na posse.

Em suas razões recursais, sustentou que “
apesar de demonstrar a Resolução declarando a utilidade pública do empreendimento, declarar urgência e apresentar um laudo técnico de avaliação, o juízo de origem, em análise ao pedido liminar, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, sob o argumento de que ‘não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objetos de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo’(...)
”.

No entanto, asseverou que “
houve uma avaliação prévia, (...) demonstrando que a Autora não se limitou a reconhecer o valor cadastral do imóvel (...), e sim o valor de mercado, através de pesquisa de preços de imóveis próximos, e apurando, na oportunidade, eventuais benfeitorias localizadas no terreno e o seu respectivo valor
”, o qual já encontrar-se-ia depositado em Juízo.

Sequencialmente, afirmou que “
quanto mais se delongar a implementação do empreendimento, as atividades exercidas pela concessionária de serviço público, no caso, a transmissão de energia elétrica, ficarão absolutamente prejudicadas
”, proporcionando danos irreversíveis à Sociedade.

Destacou que a “
presente demanda não pretende a desapropriação, e sim mera servidão administrativa, que não acarreta a transferência total do terreno, mas apenas um ônus de limitação do uso pleno em face do proprietário
”, de tal modo que sobre o valor encontrado para a faixa de terreno incidiu, ainda, a aplicação de um percentual de depreciação pela restrição parcial de uso, conforme laudo juntado aos autos.

Por fim, apontou que o“
depósito prévio para fins de concessão de liminar não se vincula em definitivo à indenização final caso haja eventual controvérsia nos autos quanto ao valor a ser pago, o que será discutido no curso do feito, com ampla instrução probatória.
”

Neste viés, pleiteou pela antecipação da tutela recursal, autorizando-se a imissão provisória na posse. Alternativamente, pugnou pela realização de perícia prévia para apurar o
quantum
indenizatório, com a imissão da agravante na posse após a elaboração do respectivo laudo, ou, ainda, o arbitramento,
ex officio
, de valor para que a agravante complemente o depósito inicialmente realizado, garantindo o Juízo e viabilizando a imissão provisória na posse.

Decisão (Id. 363858) recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para determinar a
realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum
indenizatório.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000057-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

AGRAVADOS: ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A., em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES (Evento 357257) na AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (Processo nº 0001248-90.2019.8.08.0016) ajuizada em face de ADRIANO GALVANI COCO, MARTINHA GALVANI COCO ERPET e JOSE MARCIO BELISARIO ERPET, cujo
decisum
indeferiu a liminar de imissão provisória na posse.

Em suas razões recursais, sustentou que “
apesar de demonstrar a Resolução declarando a utilidade pública do empreendimento, declarar urgência e apresentar um laudo técnico de avaliação, o juízo de origem, em análise ao pedido liminar, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, sob o argumento de que ‘não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objetos de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo’(...)
”.

No entanto, asseverou que “
houve uma avaliação prévia, (...) demonstrando que a Autora não se limitou a reconhecer o valor cadastral do imóvel (...), e sim o valor de mercado, através de pesquisa de preços de imóveis próximos, e apurando, na oportunidade, eventuais benfeitorias localizadas no terreno e o seu respectivo valor
”, o qual já encontrar-se-ia depositado em Juízo.

Sequencialmente, afirmou que “
quanto mais se delongar a implementação do empreendimento, as atividades exercidas pela concessionária de serviço público, no caso, a transmissão de energia elétrica, ficarão absolutamente prejudicadas
”, proporcionando danos irreversíveis à Sociedade.

Destacou que a “
presente demanda não pretende a desapropriação, e sim mera servidão administrativa, que não acarreta a transferência total do terreno, mas apenas um ônus de limitação do uso pleno em face do proprietário
”, de tal modo que sobre o valor encontrado para a faixa de terreno incidiu, ainda, a aplicação de um percentual de depreciação pela restrição parcial de uso, conforme laudo juntado aos autos.

Por fim, apontou que o“
depósito prévio para fins de concessão de liminar não se vincula em definitivo à indenização final caso haja eventual controvérsia nos autos quanto ao valor a ser pago, o que será discutido no curso do feito, com ampla instrução probatória.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, autorizando-se a imissão provisória na posse. Alternativamente, pugnou pela realização de perícia prévia para apurar o
quantum
indenizatório, com a imissão da agravante na posse após a elaboração do respectivo laudo, ou, ainda, o arbitramento,
ex officio
, de valor para que a agravante complemente o depósito inicialmente realizado, garantindo o Juízo e viabilizando a imissão provisória na posse.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito, ao relacionar as modalidades de intervenção restritiva da Administração Pública na propriedade privada, leciona Hely Lopes Meirelles que a servidão administrativa “
é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed., p. 632).

Desta forma, por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se à Administração Pública, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio,
quantum
ser aferido por perícia técnica determinada pelo Juízo de Direito ao despachar a Petição Inicial, nos termos dos artigos 14 e 40, do Decreto-Lei 3365/41.

Note-se, portanto, que, diferentemente do processo expropriatório, modalidade de intervenção supressiva, “
na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed.).

Dito isso, quadra registrar que por estar-se diante de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, na qual a parte autora/agravante visa imitir-se na posse, sobre ela recairá, caso se faça necessário, o ônus de produção da prova pericial prévia destinada a aferir o valor indenizatório correspondente ao efetivo prejuízo causado pelo uso do imóvel, a fim de viabilizar a análise da compatibilidade e reflexos da intervenção administrativa na propriedade em face de sua normal destinação, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - ÔNUS COM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
- OMISSÃO -
ÔNUS DO AUTOR
- ACOLHIMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (...)
- Em se tratando de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, compete ao autor, que pretende se imitir na posse, arcar com os ônus advindos de perícia judicial prévia, independentemente de qual parte formulou o pleito, pois é o interessado em constituir o direito real público e deve promover justa indenização.
(...)”(
TJMG
- Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.019294-8/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/0019, publicação da súmula em 19/09/2019)

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, o artigo 151, alínea “c”, do Decreto 24.643/34 (Código de Águas), conferiu às Concessionárias de Serviço Público a possibilidade de “
estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica
e para o transporte e distribuição da energia elétrica
”.

Referido dispositivo fora regulamentado pelo Decreto 35.851/54, cujo artigo 2º, §2º, estabelece que “
A servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável
”, ressalvando, novamente, no artigo 5º, o direito à justa indenização,
in litteris
:

“
Artigo 5º, Decreto 35.851/54.
Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a êles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gôzo.”

Na hipótese, trata-se de pretensão de constituição de servidão administrativa sobre 0,7565 (sete mil, quinhentos e sessenta e cinco décimos de milésimo) hectares do imóvel rural denominado Fazenda Rio Doce, localizado no Município de Conceição do Castelo/ES, cujo montante de R$ 13.539,53 (treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) fora ofertado a título de indenização prévia pela autora/agravante a fim de viabilizar a passagem da Linha de Transmissão 500 kV Mutum – Rio Novo do Sul, objeto do Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 06/2017-ANEEL.

Compulsando os autos, em especial a reprodução da peça contestatória, verifico que a divergência das partes é restrita ao valor indenizatório proposto pela servidão pública, tendo, naquela oportunidade, a ré/agravada indicado como devida a quantia de R$ 1.605.469,28 (um milhão, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Diante disso, prescreve o artigo 15, do Decreto-Lei 3365/41, acerca da possibilidade de
imissão provisória
da parte autora caso esta demonstre a existência de urgência e realize o depósito prévio em Juízo, observadas as hipóteses contidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §1º, a seguir descritas:

“
Artigo 15, DL 3365/41.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a)
do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b)
da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Logo, para o deferimento da imissão provisória na posse, exige-se que o Laudo de Avaliação confeccionado pela parte autora/agravante observe, rigorosamente, os critérios dispostos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §1º, do artigo 15, do Decreto-Lei 3365/41, sob pena de, caso contrário, atrair a realização de avaliação judicial prévia, nos termos da alínea “d”.

Note-se, portanto, que, caso desatendidas as prescrições suso transcritas,“
para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
”(
STJ
; AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017), compreensão, aliás, firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1185583, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, e que permanece sendo aplicada pela Corte Superior, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse. -
O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
-
Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
-
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido.”(
STJ
; REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

“
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem,
mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial
, nos termos do art. 685 do CPC/1973, correspondente ao 874 do CPC/2015. 2.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.
3.
Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também nos laudos e provas constantes nos autos, que apontam o real valor do imóvel, cuja revisão mostra-se inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4.
Agravo regimental desprovido.”(
STJ
; AgRg no REsp 1498038/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/12/2017)

Destarte, em que pese a apresentação de Laudo de Avaliação pela parte autora/agravante, verifico que o mesmo, elaborado unilateralmente, não se atentou para os critérios dispostos nas alíneas “a” a “c”, do §1º, do artigo 15, do Decreto-Lei n° 3.365/41, de tal modo que o valor ofertado não se revela, portanto, admissível para o deferimento da antecipação de tutela vindicada na origem.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEVER DE INDENIZAR VALOR DA INDENIZAÇÃO LAUDO UNILATERAL IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
RECURSO PROVIDO.
1)
A servidão administrativa representa uma investida legítima do Poder Público contra o direito de propriedade do titular do bem atingido, suprimindo-o ou sacrificando parcialmente as faculdades inerentes a tal direito, para conformá-lo à necessidade de suportar uma conveniência pública, uma utilidade a ser fruída pela coletividade ou pela própria Administração, numa típica manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado.
2)
Muito embora não se discuta a legalidade da servidão administrativa instituída sobre os bens de propriedade/posse da agravante, o figurino legalmente traçado para dimensionar o valor do depósito prévio, necessário para autorizar a imissão na posse, não foi observado pela agravada.
3)
Conquanto legítima, quando a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, exsurge para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional, concreta e particularizadamente direcionado aos bens incorporados ao seu domínio.
4) Na hipótese de não ser utilizado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto incidente sobre a propriedade territorial rural (CF, art. 153, VI), será necessário uma avaliação judicial prévia, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça. 5) Excogitado figurino não foi observado no caso entelado neste recurso, onde o valor do depósito foi aquilatado a partir de laudo de avaliação confeccionado unilateralmente pela agravada, em franco descompasso com o art. 15 do DL 3.365/1941, insuscetível, portanto, de legitimar a imissão provisória da posse. 6)
Recurso conhecido e provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000780, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3365⁄41 - RECURSO PROVIDO.
1 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial nº 1185583⁄SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento afastando a necessidade de realização de perícia definitiva para aferição do valor do depósito prévio exigido pela Lei de Desapropriações (Decreto-Lei n. 3.365⁄1941) para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação.
Contudo, definiu-se que o depósito preliminar, quando baseado em avaliação provisória unilateral do próprio expropriante, precisa obedecer integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento, em especial, seu valor deve ser correspondente a uma das hipóteses do §1º do referido dispositivo.
2 - O ente expropriante, para alcançar a imissão provisória na posse do bem, deve demonstrar, por exemplo, que o valor provisório por ele apresentado corresponde ao valor cadastral atualizado do bem até o ano anterior ao pleito e, caso aponte que não cumpriu tal requisito por inexistir tal avaliação, cumprirá ao magistrado designar perícia provisória para determinar oferta razoável

ou, verificando hipótese de urgência, ‘fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel’. 3 -
Não foi possível verificar o valor cadastral do bem ‘porque o proprietário desde o início se recusou a fornecer informações para a desapropriação e a negociar com o DER-ES’. Assim, verificaram que ‘o valor de compra informado na Certidão de Ônus do imóvel, de Cr$ 2.000.000,00, atualizado para a presente data em reais, o valor cadastral seria de aproximadamente R$17.360,04’, a par de tal valor, o DER-ES apresentou proposta no valor de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais), motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária cabível no bojo de Agravo de Instrumento, entendo que assiste razão ao agravante ao apontar que ‘a propriedade foi avaliada conforme o seu valor de mercado apurado, muito superior ao cadastral, o que justificaria a imissão de posse’.
4 -
Recurso conhecido e provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 047159000711, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DA QUANTIA A SER DEPOSITADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 15, § 1°, ALÍNEAS ‘A’ A ‘D’, DO DECRETO-LEI N° 3.365⁄1941. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II.I. O Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, mediante a declaração de urgência pelo expropriante, no entanto,
revela-se imprescindível que o depósito judicial atenda aos critérios elencados no artigo 15, § 1°, alíneas ‘a’ a ‘c’, do Decreto-Lei n° 3.365⁄1941, o que não restou observado no caso dos autos.

II.II.
Recurso conhecido e provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030169000087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.
1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41.
2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens.

3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante. 4.
Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41).
5.
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Por outro lado, com amparo no artigo 15, § 1°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 3.365/41, verifico assistir razão à agravante ao pugnar, alternativamente, pela realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum
indenizatório, sem prejuízo de depreender-se, em cognição exauriente, pela necessidade de complementação do depósito judicial, notadamente diante do ululante
periculum in mora
, consubstanciado tanto em favor da agravante, assim como em face da Sociedade, visto tratar-se de serviço público essencial (artigo 10, inciso I, da Lei 7783/89).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para determinar a

realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum

indenizatório, nos termos do artigo 15, § 1°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 3.365/41.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ação de constituição de servidão administrativa. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PERÍCIA PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se à Administração Pública, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio,
quantum
a ser aferido por perícia técnica determinada pelo Juízo de Direito ao despachar a Petição Inicial, nos termos dos artigos 14 e 40, do Decreto-Lei 3365/41.

II.
No que se refere à imissão provisória na posse, exige-se, além da demonstração de urgência e realização do depósito prévio em Juízo, que o Laudo de Avaliação confeccionado pela parte autora observe, rigorosamente, os critérios dispostos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §1º, do artigo 15, do Decreto-Lei 3365/41, sob pena de, caso contrário, exigir a realização de avaliação judicial prévia, nos termos da alínea “d”.

III.
Na hipótese, em que pese a apresentação de Laudo de Avaliação pela parte autora/agravante, o mesmo, elaborado unilateralmente, não se atentou para os critérios dispostos nas alíneas “a” a “c”, do §1º, do artigo 15, do Decreto-Lei n° 3.365/41, de tal modo que o valor ofertado não se revela, portanto, admissível para o deferimento da antecipação de tutela vindicada na origem.

IV.
Por outro lado, com amparo no artigo 15, § 1°, alínea “d”, do Decreto-Lei n° 3.365/41, assiste razão à agravante ao pugnar, alternativamente, pela realização de perícia prévia destinada a apurar o
quantum
indenizatório.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.